Tribunal: TJDFT
Processo: 0708835-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO PELO RÉU. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. BUSCA E APREENSÃO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DA DEVEDORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO.

1. O recolhimento de preparo pelo réu, ora agravante, constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, o que obsta o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica.

2. O Decreto-Lei n. 911/69, ao estabelecer normas decorrentes de inadimplemento ou mora de obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, constitui norma específica e não excepciona a realização da busca e apreensão de veículo em virtude da teoria do adimplemento substancial do contrato, nem apresenta lacunas a ponto de vindicar a solução dada pela aplicação da mencionada teoria.

3. O deferimento de liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária em garantia pressupõe a demonstração da mora do devedor. Nessa perspectiva, de acordo com o comando inserto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a mora deverá ser comprovada por notificação extrajudicial, expedida e entregue no endereço declinado no contrato ou pelo protesto do título, o que ocorreu na hipótese.

4. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido.